Tribunal: TJPA
Processo: 0800290-25.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800290-25.2022.8.14.0105

APELANTE: JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES, LUCAS MENEZES DE ABREU

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800290-25.2022-814.0105.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTE: LUCAS MENEZES DE ABREU

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES, ART. 157, §3º, INCISOS II, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART.244-B DA LEI Nº 8.069/90,.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
É inviável o pleito de absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria, quando o conjunto probatório é farto para esclarecer a materialidade e autoria do crime imputado aos apelantes, bem como para embasar o decreto condenatório. Provas idôneas e convergentes quanto ao envolvimento dos oras recorrentes no delito tipificado no art. 157, § 3º, II do CP, e art.
244-B, caput da Lei nº 8.069/90,
praticado contra a vítima ANTONIEL FERREIRA E SILVA, assim, o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
.

NÃO CONHECIMENTO.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE APLICADA.
TESE ACOLHIDA PARCIALMENTE.
Não há qualquer reparação a ser feita quanto as penas aplicadas aos crimes de
latrocínio
para os apelantes, uma vez que o quantum aplicado fora proporcional e adequado. Há que ser feita a reparação quanto ao crime de
corrupção de menores
ao apelante
JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
, uma vez não existir circunstância judicial negativa, fixando a pena final em
1 (um) ano de reclusão;
mantida o quantum em relação ao apelante LUCAS MENEZES DE ABREU.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE CONCEDIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer parcialmente
do recurso e
conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0800290-25.2022-814.0105.

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELANTES: LUCAS MENEZES DE ABREU E JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS CARLOS PEREIRA BARBOSA JÚNIOR

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
LUCAS MENEZES DE ABREU e JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
, por intermédio de Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará
(id.12829363), que o condenou respectivamente às penas de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
, e
26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §3º, incisos II,

todos do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB.

Na
denúncia
(id.12829271), o representante do Ministério Público narrou que no dia 25/11/2021, por volta das 7h, na quadra de esportes Evaldino Bento Celestino, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro Nova Aurora, nesta cidade, os denunciados Jailson de Oliveira Gonçalves e Lucas Menezes de Abreu, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente P.H.M.S., de forma consciente e voluntária, subtraíram um aparelho celular, marca Samsung, Imei 01 356.132.114.282.073 e 02 356.133.114.282.071, e uma motocicleta marca Honda, Modelo POP 100, de cor branca, ano 2015/2016, pertencentes à vítima Antoniel Ferreira e Silva, o qual foi morto na ação.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §3º, inciso II, do Código Penal e 244-B do ECA
.

A Denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 (id.12829275).

Em sentença prolatada em 07/01/2023,
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou os acusados
LUCAS MENEZES DE ABREU e JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
, como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, c/c art. 244-B, do ECA.

Em suas
razões recursais
(id.12829396), o recorrente
JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
pugnou: 1) Absolvição do crime de latrocínio por ausência de provas; 2) Absolvição do crime tipificado no art. 244 da Lei nº 8069/90, negativa de autoria; 3) Redimensionamento da pena aplicada.

Em suas
razões recursais
(id.12829401), o recorrente LUCAS MENEZES DE ABREU pugnou 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Negativa de autoria
, 3) Redimensionamento da pena aplicada.

Em sede de
contrarrazões
(id.12829405), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento,
com necessidade de manter intacta a decisão recorrida em relação ao apelante
JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
.

Em sede de
contrarrazões
(id.12829406) o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
im
provimento,
com necessidade de manter intacta a decisão recorrida em relação ao apelante
LUCAS MENEZES DE ABREU
.

Nesta
Instância Superior
(id.13846257), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
dos recursos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos conclusos para julgamento em sessão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, tratam-se de recursos de
Apelação Penal
interpostos em favor de
LUCAS MENEZES DE ABREU e JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES
, por intermédio de Advogado constituído, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Concórdia do Pará
(id.12829363), que o condenou respectivamente às penas de
21 (vinte e um) anos de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de

10 (dez) dias-multa
, e
26 (vinte e seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §3º, incisos II,

todos do Código Penal Brasileiro,
c/c
art.244-B do ECA, na forma do art. 69 do CPB.

Pretendem as defesas, a absolvição dos apelantes dos crimes pelos quais foram condenados, em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria, e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena aplicada.

Considerando que os pedidos formulados pelas defesas são equivalentes, procederei a análise concomitante dos referidos pedidos, articulados nas razões recursais.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 3º, II DO CPB

Segunda a defesa de
JAILSON DE OLIVEIRA
, em suas
razões recursais
, alega a
ausência

de provas

capazes de demonstrar a participação do réu

no crime de latrocínio
, uma vez que se baseou em relatos de pessoas que não presenciaram o fato, e, ainda, não trazem nada de contundente, restando dúvidas acerca do fato, principalmente quanto à autoria, uma vez que não houve testemunhas oculares,
devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Quanto à defesa de LUCAS MENEZES DE ABERU, sobre o mesmo fundamento anterior, arguiu ainda que as testemunhas arroladas peo representante ministerial, quando questionadas sobre a ocorrência dos fatos e sua autoria, todas teriam sido categóricas em afirmar o nome de “PABLO (menor) e “LELEUZINHO”.

, bem como em depoimentos inconsistentes, ausência de exame de corpo de delito e apreensão da arma do crime, além de não restarem preenchidos os requisitos caracterizadores do tipo penal em tela, pois não comprovada a culpabilidade para o cometimento do delito. Requer, assim,
a absolvição do apelante, em razão da condenação estar alicerçada em prova inconteste e conclusiva, não havendo certeza do delito,

No que tange aos pedidos de Absolvição, adianto que
não

acolho
a alegação em comento, vez que restou evidente durante a instrução processual a
materialidade
e
autoria do crime de latrocínio
.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial pátrio, para a caracterização do delito de latrocínio não é se a morte ocorreu antes ou depois do roubo. O que o caracteriza é que a morte é o
meio
para que o criminoso alcance seu intento: o roubo. No latrocínio, a morte ocorre como meio para se conseguir um fim: subtrair com o patrimônio da pessoa, não importando se a morte aconteceu antes.

Para configurar o latrocínio, como traz Nucci, é devido ter configurado dolo na conduta antecedente (roubo) e dolo ou culpa na conduta subsequente (morte).

Como traz o entendimento do TJSP:
“A violência a que se refere o art. 157, §3º, que trata do latrocínio, apenas faz referência à violência física, ao dispor que ‘se da violência resulta lesão corporal de natureza grave etc.’, omitindo a ameaça, seja ela grave ou não
”. (TJSP, 6ª C., Ap. 57.827-3, São Paulo, rel. Nélson Fonseca, v.u., RJTJSP 111/495).

O latrocínio é um crime complexo que só se confirma com Roubo + Lesão Corporal Grave ou Morte.
Assim, o latrocínio é a subtração de bem alheio como fim e a lesão grave ou morte de alguém como meio.

Latrocínio é o resultado de dois crimes conjuntos: roubo + lesão corporal grave ou morte. Se houve a subtração do bem e lesão grave ou morte, um elemento essencial para a formação do latrocínio está presente.

Se não houve lesão corporal grave ou morte o mais lógico é que o apelante responda por lesão corporal ou por tentativa de homicídio - a depender do caso concreto e da comprovação do animus dele: se era
Animus laedendi (para ferir) ou Animus necandi (para matar).
Se o bem da vítima não foi subtraído e nem se caracterizou uma lesão corporal de natureza grave ou morte, não temos se quer a tentativa de latrocínio.

Oportuna e feliz é a lição de Júlio Fabrinni Mirabete
[05]
:

"Nos termos legais, o latrocínio não exige que o evento morte esteja nos planos do agente. Basta que ele empregue violência para roubar e que dela resulte a morte para que se tenha como caracterizado o delito. É mister, porém, que a violência tenha sido exercida para o fim da subtração ou para garantir, depois desta, a impunidade do crime ou a detenção da coisa subtraída. Caso a motivação da violência seja outra, como a vingança, por exemplo, haverá homicídio em concurso com roubo".

Vale frisar que o objetivo principal do agente é cometer o crime de roubo e, por isso, tal modalidade delitiva encontra-se localizada no Título III do
CP
B: “Dos Crimes Contra o Patrimônio”. Justamente, por se tratar de crime patrimonial.

Em todo caderno processual, há evidências de que ocorreu um roubo de um aparelho celular, marca Samsung, uma motocicleta Honda, Modelo POP 100, de cor Branca, e uma quantia, uma vez que conforme relatos das testemunhas que a vítima ANTONIEL FERREIRA E SILVA foi abordada na escada da quadra por PABLO e LELEUZINHO, agredindo bastante a vítima, causando seu óbito.

Destaco, trecho do depoimento do Adolescente
P.H.M.S
,
conforme mídia dos autos,
in verbis:

“QUE
estava bebendo na quadra de esporte momento em que LUCAS deu uma “entrada” na vítima; QUE queriam apenas roubar a vítima, mas ela reagiu; QUE queriam roubar o dinheiro, moto e celular da vítima; que JAILSON enforcou a vítima e ela caiu no chão, momento em que jogaram álcool nele e atearam fogo; QUE ajudou no crime; QUE não conheciam a vítima; QUE subtraíram o aparelho celular da vítima, a moto e uma quantia em dinheiro; QUE o álcool
usado era cachaça 51; QUE quando atearam fogo na vítima ela já estava morta; QUE LUCAS desferiu pancadas na cabeça da vítima (mídia gravada e constante nos autos).”

Ratificando os termos de declarações do adolescente, a testemunha

MARCIELE FERREIRA DA SILVA LIMA
- Irmã da vítima, declarou:

“QUE teve informações, através de Tati, que o adolescente PABLO havia matado seu irmão, juntamente com LELEUZINHO; QUE Tati informou como ocorreram os fatos; QUE Tati estava lá; QUE a vítima estava sentada na escada da quadra quando foi abordada por PABLO e LELEUZINHO, os quais agrediram bastante a vítima; a vítima correu para o banheiro, local onde foi agredida e queimada; QUE de seu irmão foi subtraído um aparelho celular e uma motocicleta e uma quantia em dinheiro; o aparelho celular foi recuperado pela Polícia; QUE não conhece os réus.
”

A testemunha
ERISON TRINDADE DA SILVA
- Ex-cunhado da vítima, narrou:

“QUE Lucio havia lhe relatado como ocorreu o crime; QUE foi relatado que a vítima estava bebendo quando foi abordado por duas pessoas, QUE foi agredido; QUE após a vítima correu para o banheiro, local onde foi agredido e faleceu; QUE não sabe informar o nome dos autores do crime.”

Nota-se que de acordo com a narrativa de PABLO não restam dúvidas da participação dos acusados no roubo da vítima ANTONIEL, uma vez que descreve com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e qual a participação de cada um na referida ação que levou à agressão sofrida pela vítima, levando ao seu óbito, incorrendo os apelantes na conduta descrita do crime de latrocínio.

De acordo com as declarações da testemunha, que teria também agredido a vítima, tudo teria ocorrido em razão que o ofendido teria reagido ao assalto, o que levou “LUCAS” inicialmente a dá uma “entrada”,

em seguida JAILSON enforcou-a, vindo a mesma cair no chão, ocasião que tocaram fogo em seu corpo.

Pelas circunstâncias nas quais ocorreram os fatos, segundo a palavra da testemunha ocular PABLO, a mim parece que não restou dúvida do crime de latrocínio, cuja autoria tem os respectivos apelantes.

Diante dos fatos narrados pela testemunha, e as provas constantes nos autos, não há dúvida que houve o crime de roubo na forma qualificada, incorrendo no evento morte, o que evidenciaria
animus necandi
para assegurar o sucesso da subtração patrimonial, próprio do crime de latrocínio, para a configuração do tipo penal.

Em face disso, não subsiste dúvidas a respeito da materialidade e autoria delitiva para a configuração do crime de latrocínio narrado na inicial.

Assim, é forçoso concluir que as provas dos autos (Laudo Cadavérico (id.67612084), Certidão de Óbito (id.58239287) e os depoimentos colhidos em juízo são suficientes para condenação dos apelantes pelo crime de latrocínio, tendo agido com acerto a autoridade
a quo
quando entendeu por suas condenações por esse delito
.

Nesse sentido:

E M E N T A – APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS –
CRIMES
DE
LATROCÍNIO
E ROUBO – PROCESSO DESMEMBRADO EM RELAÇÃO AOS CODENUNCIADOS - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS RÉUS CONDENADOS PELO DELITO DE
LATROCÍNIO
– SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DAS AUTORIAS DELITIVAS – ABSOLVIÇÃO DO ÚNICO RÉU QUE NESTES AUTOS RESPONDEU PELO
CRIME
DE ROUBO – AUTORIA MEDIATA CONFIGURADA - APLICAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA QUANTO A ESTE EM RELAÇÃO AO
CRIME DE LATROCÍNIO
– COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA NÃO VERIFICADA – PRESERVAÇÃO DA MODULADORA NEGATIVADA (CULPABILIDADE) – FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INCIDENTE SOBRE CÁLCULO ENTRE MÁXIMO E MÍNIMO DA PREVISÃO LEGAL DE APENAMENTO - RESPEITADA PELO JULGADOR MONOCRÁTICO – REFORMA DO CÁLCULO PENAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO EM FACE DA CORRÉ – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUMENTO DO PATAMAR DE REDUÇÃO DA PENA EM FACE DA EXISTÊNCIA DE DUAS ATENUANTES AO CORRÉU – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO NOMEADO - PARTE DOS RECURSOS DESPROVIDOS E PARTE DOS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS - EM PARTE COM O PARECER. 1. São robustas as provas dos autos acerca da coautoria dos Apelantes no
crime de latrocínio
que vitimou Maria e Clésio, este último teve a vida ceifada em face da violência empregada na conduta delituosa. Mantém-se as condenações pelo
crime de latrocínio
. 2. O Código Penal pátrio adotou a teoria monística (ou unitária), a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe para fins de responsabilização penal, todavia, a fim de atenuar os rigores da referida teoria, o Código Penal procurou distinguir a punibilidade de autoria da de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena. O artigo 29, § 1º é destinado à figura do partícipe - participação de menor importância ( AgRg no REsp 1417364/SC , Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 04/02/2015). No caso dos autos, a conduta do réu o classifica como partícipe. Nesta eira, reconhecida a ausência do domínio do fato pelo Apelante Heverton, constatado que realizou atividade secundária, há que se reconhecer, consequentemente, em benefício do réu a figura da participação de menor importância, previsto no artigo 29 , § 1º , do CP . Assim, a pena do réu deve ser diferenciada em razão da culpabilidade, diante da menor relevância de sua conduta para a produção do resultado. 3. Aplicando a teoria da equivalência dos antecedentes ou conditio sine qua non, constata-se que ao contrário do que pretende a Defesa do réu Everton, a conduta deste foi de fundamental relevância para prática do
crime
. Não é crível a versão do réu de desconhecimento a respeito da finalidade dos corréus de serem levados à fazenda para praticarem o
crime
, sob a argumentação de que lhes teriam dito que seriam transportados para trabalhar. Comprovada a coautoria delitiva no
crime de latrocínio
, via de consequência, rechaçada está a pretensão do reconhecimento da prática do delito de favorecimento real como alega subsidiariamente a defesa, já que em conluio com os executores imediatos do delito, os transportou ao local do
crime
e aguardou o chamado para lhes permitir a fuga, além de, após, juntamente com o grupo arquitetarem a destruição da prova do
crime
, fato que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ou seja, sua conduta configura a de coautoria funcional, pois o grupo dividiu as tarefas, praticando atos de execução diversos, dentre as quais, a função do Apelante foi fundamental, pois sem sua ação, os executores sequer chegariam até o local dos fatos. Assim, somadas as condutas, chegou-se ao fatídico resultado. 4. Não restou configurada a cooperação dolosamente distinta em relação a nenhum dos apelantes. Pelas narrativas dos próprios réus, não esboçaram nenhuma revolta ou indignação pela conduta do corréu executor do tiro fatal na vítima, tampouco misericórdia em tentar qualquer socorro ao ofendido, apenas continuaram a tarefa previamente ajustada de subtraírem o dinheiro e o carro da vítima e assegurar o êxito do
crime
, com a obtenção de proveito econômico, fato de não tiveram sucesso por causas que fugiram ao controle dos réus. De todo o enredo coletado, narrado por testemunhas, informantes e confissão dos próprios réus, tem-se que de cooperação dolosamente distinta não se trata, conforme prevê o artigo 29 , § 2º , primeira parte, do Código Penal . "(...) Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo
crime de latrocínio
, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. ( RHC 133575 , Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) – sem grifo no original. 5. Acerca do
crime
de roubo, acolhe-se a pretensão de absolvição, pois configurada autoria mediata. Impositiva a absolvição do réu Heverthon da imputação do
crime
de roubo em face da vítima Jerônimo, com fundamento no artigo 386 , IV , do Código de Processo Penal . 6. Deve ser mantida a valoração negativa da culpabilidade, pois realmente é acentuada a gravidade da conduta do agente que ao perpetrar
crime
de roubo que evoluiu para o resultado morte, o faz em grupo criminoso composto por vários agentes, que coordenadamente dividiram funções, utilizando-se de arma de fogo, em face de um casal de idosos que trabalhavam como funcionários braçais de uma fazenda, logo, aproveitando-se da fragilidade e relativo isolamento das vítimas, considerando a movimentação de pessoas em área rural se comparado à cidade. 7. Não merece alteração no quantum da fração de exasperação da pena-base, pois correta a medida aplicada pelo magistrado singular, pois mais benéfica que o patamar de 1/8 convencionado pela jurisprudência, calculado em face dos limites máximo e mínimo fixado para o apenamento. 8. Acolhe-se a pretensão defensiva de aumento do patamar de compensação entre as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa e a agravante da senilidade, reduzindo a pena em 1/6 na segunda fase. Presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e uma agravante (vítima maior de sessenta anos), deve haver a compensação entre uma atenuante e uma agravante, e, a atenuação da pena na fase intermediária em 1/6 em razão da existência da segunda atenuante. De ofício, o cálculo é estendido ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois idêntica a situação. 9. De ofício, também há que ser reconhecida a menoridade relativa em face da corré Lídia Paula, pois contava com 20 anos de idade à época dos fatos. 10. Acolhe-se o requerimento para o fim de reajustar o valor dos honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo, atendendo-se a atual tabela de honorários da OAB que fixa valores em pecúnia e extingue a unidade URH, observada a divisão dos valores em partes iguais, conforme expressamente mencionado na sentença. Em parte com o parecer, nega-se provimento aos recursos interpostos por Lídia Paula Farias Pereira e Weslen Ferreira dos Santos; dá-se parcial provimento ao recurso interposto por Everton Santos Grein, tão somente para acolher a reformulação do valor dos honorários advocatícios; parcial provimento ao recurso de Heverthon Leonardo Marafigo Whele, para o fim de reconhecer quanto a este a participação de menor importância, redimensionando a pena na terceira fase quanto ao
crime de latrocínio
, bem como absolvê-lo do delito de roubo e dá-se parcial provimento ao recurso de Edinaldo Santos de Medeiros para o fim de aumentar o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes. De ofício, fica reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa em face da ré Lídia Paula, assim como estender o benefício de aumento o patamar de redução da pena em face da existência de duas atenuantes ao corréu Weslen, por força do artigo 580 do Código de Processo Penal , pois em idêntica a situação do apenado Edinaldo.

(
TJ-MS - A
pelação
0000166-97.2012.8.12.0035
,
publicação: 27/03/2019)

Entendo que a sentença
a quo
não merece reforma, devendo ser mantida a condenação dos réus
LUCAS MENEZES DE ABREU
e
JAILSON DE OLIVEIRA
do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal) contra a vítima ANTONIEL FERREIRA E SILVA, em razão da suficiência de provas.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Há de se atentar para o fato que o réu não compareceu em juízo para esclarecer os fatos, deixando de colaborar

com apuração da verdade real, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO APLICAÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO NA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Conforme outrora consignado, a despeito do valor do bem, ao revés do consignado pela Defensoria, não se trata tão de simples reincidente, mas de réu multirreincidente, porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado, sobretudo os de natureza patrimoniais (fl. 97). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.
3. Se mostra viável o reconhecimento da confissão extrajudicial, inviável o acolhimento da tese trazida no presente writ, posto destacado na origem que o agente "sequer apareceu para dar sua versão em juízo, sem colaborar com a apuração da verdade real".
4. Irretocável a fixação do regime semiaberto, a partir da reincidência e maus antecedentes do paciente. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 618.250/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Por fim, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de furto qualificado em concurso de agentes e corrupção de menores.

Nesse contexto, os pedidos de absolvição dos apelantes deveras ser rejeitado.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

De acordo com a Súmula 500 do STJ
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse sentido

PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA. CARACTERIZAÇÃO DE GRAVE AMEAÇA PELO USO DE FACA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por abordar uma mulher que caminhava na rua, junto com dois comparsas, inclusive um menor, corrompido para participar de crime. Eles ameaçaram a vítima com uma faca e lhe tomaram os pertences, sendo presos pouco depois, ainda em situação de flagrância.

2 A corrupção de menor é crime formal e se configura com a simples presença do inimputável na cena do crime, compondo o cenário da grave ameaça e tolhendo a reação da vítima, dispensando prova de ingenuidade e pureza. Súmula 500/STJ.

3 O fato de não trabalhar, ser morador de rua e viciado em drogas não justificam a afirmação de má conduta social, diante das atuais condições socioeconômicas do País, sendo o vício em drogas classificado como doença pela Organização Mundial de Saúde.

4 Apelação provida em parte.

Decisão:

Apelação provida em parte
.

(TJ-DF
20180110307786APR, publicada em 23/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP . AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 /STF. CRIME DE
CORRUPÇÃO
DE
MENOR
. CRIME FORMAL. INDEPENDE DE EFETIVA
CORRUPÇÃO
. SÚMULA N. 500 /STJ. AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA. DECOTE DE OFÍCIO. CONCURSO FORMAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO REFORMADA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação de ofensa ao art. 155 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem, carecendo do necessário prequestionamento, circunstância que atrai a aplicação da Súmula n. 282 /STF, por analogia. 2. Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva
corrupção
do
menor
, por se tratar de delito formal.". 3. É pacífico, na jurisprudência desta Corte, o entendimento de que "a incidência da agravante do art. 61 , inciso II , alínea 'j', do Código Penal - prática do delito durante estado de calamidade pública gerado pela pandemia do coronavírus - exige nexo entre tal circunstância e a conduta do agente" ( AgRg no HC n. 717.298/SP , relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/2/2022, DJe 2/3/2022), o que não foi demonstrado nos autos. 4. "Há concurso formal entre os delitos de roubo e de
corrupção de menores
na hipótese em que, mediante única ação, o réu pratica ambos os delitos, ocorrendo a
corrupção de menores
em razão da prática do delito patrimonial" ( AgRg no HC n. 550.671/SP , Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 3/11/2020, DJe 18/11/2020), como no caso dos autos. 5. A utilização de aplicativo de transporte para a prática dos crimes apurados constitui fundamentação concreta indicada pela Corte de origem a justificar o recrudescimento do regime prisional. Incidência das Súmulas n. 440 /STJ, 718 e 719/STF. 6. Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e
corrupção de menores
. Habeas corpus concedido de ofício para decotar a agravante de calamidade pública.

(
STJ -

AgRg no REs
p 1969914 SP 2021/0354493-5
,
publicação: 08/04/2022)

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo depoimento do Adolescente
P.H.M.S
. em juízo gravados em sistema audiovisual e a Certidão de Nascimento do menor (id.63946334), que comprova a menoridade do adolescente.

Ressalte-se que o envolvimento do adolescente na empreitada criminosa

restou cabalmente demonstrado por meio de suas declarações prestadas em juízo, no qual narrou que juntamente com LUCAS e JAILSON participaram do assalto à vítima ANTONIEL que ao tentarem roubar seus pertences o ofendido teria reagido o que levou os mesmos a agredi-lo, ocasionando sua morte, inclusive colocando fogo em seu corpo.

Portanto, não há qualquer dúvida quanto ao crime de corrupção de menor configurado no presente caso, uma vez que restou comprovada a presença do adolescente na cena do crime, bem como documento constando sua menoridade, razão pela qual não merece prosperar o pedido de absolvição formulado pelos apelantes.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO APELANTE JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado, vejamos entendimento jurisprudencial neste sentido:

APELAÇO PENAL. ART. 121, CAPUT DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. REJEITADA. PRISO DEVE SER DISCUTIDA VIA HABEAS CORPUS. DECISO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇO DO JULGADO E NECESSIDADE DE NOVO JÚRI. ALEGAÇO DE NO RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE DOSIMETRIA. IMPROCEDENTE. SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FORAM ANALISADAS DENTRO DE UM CRITÉRIO ESCORREITO PELO JUÍZO SENTENCIANTE E, DIANTE DO RESULTADO ENCONTRADO, FORA FIXADA A SANÇO, NO HÁ QUE SE FALAR EM ERRO DE DOSIMETRIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. O direito de o condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do
habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violaço ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal
; 2. O entendimento exarado pelo Tribunal do Júri se encontra dentro de um critério escorreito de razoabilidade probatória com o conjunto produzido neste processo, pois realmente há provas suficientes que ensejam um decreto condenatório em desfavor do apelante. Com efeito, é cediço que a Constituiço da República concedeu ao Tribunal Popular a misso de julgar o seu próximo pela prática de crimes dolosos contra a vida, e, assim como nós, componentes do Poder Judiciário, os jurados analisam as provas produzidas na instruço feita diante de si e ainda aquelas que constam dos autos para chegar a sua concluso. 3. No há que se falar em excesso de dosimetria quando o julgador, no exercício discricionário de sua funço jurisdicional, estabeleceu a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, de modo que, havendo a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se impossível a fixaço da pena-base no mínimo legal, sendo certo que ele agiu de acordo com a reprovaço exigida no caso concreto. 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2017.04476624-80, No Informado, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgo Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-17).

Assim, diante de exposto, não conheço do pedido, na referida peça processual.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE APLICADA

Por fim os apelantes se insurgem contra as dosimetrias das penas, pleiteando a redução da pena base para seu mínimo legal.

Inicialmente deixo consignado que a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal é da discricionária apreciação do magistrado, o que não há de ser confundido com arbitrariedade. Deverá, então, o julgador pautar-se pela denominada discricionariedade regrada no momento da fixação da pena base.

As regras delineadas no referido dispositivo é que vão nortear o julgador na concretização do princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no inciso XLVI, do artigo 5º da Constituição Federal.

Apelante
JAILSON DE OLIVEIRA GONÇALVES

Quanto ao crime de
latrocínio
e
corrupção de menores
, sendo reconhecida na sentença quanto ao primeiro delito
três
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhe eram desfavoráveis (
culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito
) e no segundo
uma
circunstância
(conduta social
).

Entendo que mereça ser reformada a sentença, uma vez que quanto a circunstância (conduta social) não fora devidamente fundamentada.

A conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho
. Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente.

"Enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

"A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho.

Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129)

O juízo ao valorar negativamente a
Conduta social com base em práticas criminosa, realizadas pelo apelante em seus antecedentes, não serve de fundamentação idônea.

Há de se ressaltar ainda, que permanece duas circunstâncias devidamente fundamentada, merecendo sua valoração negativa, que são a culpabilidade e as circunstâncias, logo
é lícito o distanciamento da reprimenda basilar de modo discricionário e proporcional, Nesse sentido é a Súmula nº 23 desta Corte:

Súmula nº 23
- "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Tendo em vista o
quantum
aplicado na pena-base na sentença, entendo que ele foi proporcional e adequado, não havendo qualquer reparação a ser feita, motivo pelo qual mantenho-o.

Não havendo causas atenuantes, agravante, ou causa de aumento ou diminuição, fixo a pena no mesmo patamar fixado na sentença,ou seja
25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa
, para crime tipificado no
art. 157, § 3º, II, do CPB

Quanto ao crime
Art.244-B do ECA
, inexistindo fundamentação idônea a valoração negativa conduta social, fixo a pena base no seu mínimo legal, qual seja,

1 (um) ano de reclusão.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e agravantes e causa de aumento ou diminuição, mantenho a pena final de 1 (um) anos de reclusão, pelo crime tipificado no
art. 244-B, da Lei nº 8.069/90.

Quanto ao
Apelante
LUCAS MENEZES DE ABREU,
não há qualquer reparação a ser efetuada quanto aos crimes de latrocínio ou corrupção de menores, uma vez que as penas aplicadas foram proporcionais e adequadas aos crimes praticados, razão pela qual mantenho o quantum aplicado.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto
, conheço parcialmente
do presente

recurso e, no mérito
, concedo parcial provimento às pretensões recursais.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/07/2023